Tribunal: TJMT
Processo: 0000843-08.2008.8.11.0032
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000843-08.2008.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAVINO BERNARDINO DE BARROS - CPF: 895.332.671-00 (APELADO), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (ADVOGADO), JOSYNALIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA WALDVOGEL - CPF: 856.574.841-34 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 651.701.641-49 (APELADO), Marcelinho de Oliveira Barros (APELADO), DAVINO BERNARDINO DE BARROS - CPF: 895.332.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 651.701.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELINHO DE OLIVEIRA BARROS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR –
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA –

DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR
APENAS
O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E
AS LESÕES DELE DECORRENTES
–
EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO –
NECESSIDADE DE COPROVAÇÃO DA INVALIDEZ
E
AFERIÇÃO DO GRAU PARA QUANTIFICAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado
a ocorrência do acidente envolvendo veículo e os danos dele decorrentes por meio dos documentos
que instruíram a inicial
,
a realização da perícia
médica judicial torna-se imprescindível ao deslinde do feito para
constatação da invalidez e sua extensão
para quantificação do
quantum
indenizatório,

conforme a Súmula 474 do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT

ajuizada por
MARCELINHO DE OLIVEIRA BARROS
, a qual
julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial
para
condenar a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento ônus em sua integralidade, fixando os honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15
(ID
206853153
)
.

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração
(ID
206853155
)
alegando a ocorrência de omissão com relação à necessidade de realização de perícia médica judicial
para
comprovação da invalidez
e de sua extensão para
quantificação do
quantum
indenizatório
, o qual foi rejeitado (ID
206853160
).

Irresignada
,
a seguradora interpôs o presente recurso de apelação alegando

em suas
razões recursais (ID
206853162
) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de
que
a realização de perícia médica
se mostra
indispensável
para se constatar
a
suposta existência
de invalidez
permanente e sua quantificação
a justificar a pretendida
condenação ao pagamento da indenização securitária
.

Defende que o magistrado não poderia ter se utilizado única e exclusivamente da documentação apresentada pela parte autora para concluir pela existência de invalidez permanente, tampouco quantificar o grau da invalidez, por não possuir capacidade técnica para chegar a tais conclusões, pois apenas o médico perito possui tal aptidão.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o cerceamento de defesa para que a sentença seja anulada com o consequente retorno dos autos à origem para sua instrução.

S
em contrarrazões (ID
207573664
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARCELINHO DE OLIVEIRA BARROS

ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT

em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, aduzindo que, em
26/06/2007
, foi vítima de acidente de trânsito,
fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID
206849095
– fls. 27/32)
.

Em sua inicial (ID
206849095
– fls. 01/13
), aduziu que em razão do sinistro sofreu
lesões que lhe causaram debilidade permanente no membro inferior direito
,
fazendo jus ao recebimento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

Ao apreciar o feito o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados
(ID
206853153
)
.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à
alegada nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
em razão da impossibilidade do julgamento do feito no estado em que se encontra por ser imprescindibilidade a realização de perícia médica judicial para constatação da suposta invalidez e quantificação do grau da debilidade.

Analisando detidamente os autos
,
verifica-se que razão assiste à seguradora apelante.

Isso porque, extrai-se da sentença recorrida que
a parte autora não compareceu à perícia médica designada pelo juízo, conforme trecho abaixo transcrito (ID
206853153
):

“
Trata-se de ação condenatória ajuizada por MARCELINHO DE OLIVEIRA BARROS contra SUL AMERICA SEGUROS S.A., na qual alega o autor, em síntese: no dia 26 de junho de 2007 foi vítima de acidente de trânsito, ocasião em que fraturou o segundo metatarso direito e ligamentos do joelho direito, infortúnio que lhe acarretou invalidez permanente; faz jus à indenização do seguro DPVAT. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento do valor relativo ao seguro obrigatório. Juntou documentos de págs. 6/38.

A requerida apresentou contestação nas págs. 84/110, nos seguintes termos: inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT no polo passivo; não existe prova da invalidez
permanente do autor. Subsidiariamente, em caso de procedência dos pedidos, teceu considerações sobre o valor da indenização.

Não houve réplica.

O feito foi saneado, sendo afastada a preliminar de ilegitimidade ad causam arguida pela requerida (fls. 158/162).

A parte requerente deixou de comparecer à audiência de instrução, sendo encerrada a fase probatória e determinada a abertura de prazo para alegações finais (fls. 234/238), não apresentadas.

É O RELATÓRIO. DECIDO
.

O processo comporta julgamento, vez que remanescem apenas questões de direito.

O pedido é procedente, em parte.

[...].”

Ora, é sabido que a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT exige a comprovação da invalidez e o grau da debilidade, questões estas a serem comprovadas mediante a realização de exame médico pericial.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para
a
aferição d
a invalidez, bem como do
grau de
comprometimento do segmento corporal
e quantificação do valor indenizatório.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda
a
documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente
e as lesões dele decorrentes
, requerendo ao final
,
a realização da perícia médica
, em observância aos artigos 3º e 5º da Lei
nº 6.194/74
(ID 206849095 - fls. 01/13).

A parte requerida, ora apelante, ao apresentar sua contestação
,
também requereu expressamente a realização de perícia médica judicial, apresentando inclusive os quesitos a serem respondidos pelo médico perito (ID 206849095 – fls. 79/105).

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação
de
audiência de conciliação, a qual restou infrutífera
em razão de não haver proposta de acordo
,
além de ter sido encerrada a instrução sem que a parte autora tenha sido submetida a perícia médica judicial, sendo as partes intimadas a apresentação das alegações finais,
conforme
decisão de ID 206849095
.

Na sequência
,
o magistrado singular proferiu a sentença de
parcial
procedência com resolução do mérito
, nos termos do relatado

(ID
206853153
)
.

Destarte, equivocou-se
o
magistrad
o

a quo
ao julgar esta ação sem permitir a produção da prova requerida
por ambas as partes
, eis que havia o pedido específico de produção de prova pericial
, somado ao fato de que a
realização da perícia médica para constatação da invalidez permanente e a quantificação do grau da debilidade mostra-se imprescindível nas ações do seguro obrigatório DPVAT
.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurispru
dencial, pois em razão da necessidade de graduação da lesão e consequente quantificação do
quantum
indenizatório, a produção da prova pericial torna-se imprescindível à hipótese dos autos
, conforme entendimento
deste Tribunal de Justiça, vejamos
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO D
PVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA
– INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL
– PRECEDENTE
DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja
intimada pessoalmente
da data, horário e local em que será realizada”.
(N.U 0000728-22.2016.8.11.0059, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 17/05/2019)
.
(
g.n
.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE
OFICIO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART.
370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

1. O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório. 2. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva ou contraditória a primeira, ainda mais quando aceita pelas partes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.3. Sentença anulada, determinando a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC”.

(N.U 0033134-53.2016.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018,
Publicado
no DJE 27/11/2018).
(
g.n
.).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação. 3.
Há cerceamento
de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.”

(
AgRg
no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)
(
g.n
.).

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida
por ambas as partes
, sendo tal prova
imprescindível ao deslinde do feito
.

Assim, impõe-se a anulação da sentença de
parcial
procedência, com o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, com designação de data para realização d
e
perícia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
a
regular instrução do fei
to, com a designação de perícia
médica judicial
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024